Tribunal: CARF
Processo: 10073.720170/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. PROVA.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito de crédito indicado na DACON incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os dados que se encontram ao seu alcance.
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação, no caso, a legitimidade do crédito alegado em contraposição ao lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pelo contribuinte.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. PROVA.
Na apuração de PIS não-cumulativo, a prova da existência do direito de crédito indicado na DACON incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os dados que se encontram ao seu alcance.
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação, no caso, a legitimidade do crédito alegado em contraposição ao lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720170/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.122 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
ESAL EMPRESA DE SUPERMERCADOS ANGRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. PROVA.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito de
crédito indicado na DACON incumbe ao contribuinte, de maneira que, não
havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de
ofício com os dados que se encontram ao seu alcance.
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO.
AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou
extintivo da autuação, no caso, a legitimidade do crédito alegado em
contraposição ao lançamento.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pelo contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. PROVA.
Na apuração de PIS não-cumulativo, a prova da existência do direito de crédito
indicado na DACON incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal
demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os
dados que se encontram ao seu alcance.
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO.
AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou
extintivo da autuação, no caso, a legitimidade do crédito alegado em
contraposição ao lançamento.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720170/2014-18
Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.122 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2014-18

Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior e Marcos Roberto da Silva
(Suplente convocado), que votavam por negar provimento ao recurso voluntário sob o argumento
de preclusão na apresentação de documentos, nos termos do art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de infração de
fls. 2 a 132, em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o
Financiamento de Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep no
período de janeiro a dezembro de 2009.
O crédito tributário ora constituído, incluindo juros de mora e multa
proporcional, importa no valor total de R$ 6.661.976,37 (seis milhões seiscentos e
sessenta e um mil novecentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos).
Segundo a fiscalização, o resultado do lançamento decorre da glosa de créditos
de PIS e Cofins, vinculados às receitas auferidas no mercado interno e apurados no
Dacon – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais.
Concluiu a Fiscalização que a glosa fez necessária tendo em vista a
impossibilidade de aferição do direito creditório informado no Dacon, pois, a autuada,
intimada e reintimada a apresentar planilha mensal com a memória cálculo da
apuração dos créditos utilizados, individualizando o valor da compra dos produtos
com direito a crédito bem como dos produtos sem direito a crédito, não atendeu a
contento o pedido, restando prejudicada a aferição do direito creditório.
Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.122 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2014-18

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado, por via postal, em 31/01/2014 (cópia de AR às fls. 133), o
contribuinte apresentou duas impugnações (PIS e Cofins) em 05/03/2014 (fls. 154 a
220), com as seguintes alegações.
Defende o direito aos créditos decorrentes de aquisições no mercado interno e
utilizados na apuração do PIS/Cofins, ao argumento principal de que caberia ao I.
Fiscal apurar as informações por ela prestadas, visto que as notas fiscais geradoras dos
créditos estavam à disposição do fisco.
Alega que a ausência de individualização dos produtos constantes nas notas
fiscais decorre do fato de que seu sistema não realizava tal demonstrativo.
Assevera que seus documentos fiscais estavam corretamente escriturados, na
forma e permissivo legais.
Sustenta que caberia sim ao sr. Fiscal apurar os produtos adquiridos pelo
contribuinte com direito a crédito PIS/Cofins.
Aduz que a apuração dos créditos, por ela realizada, foi correta e lícita, estando
em consonância com as Notas Fiscais discriminadas nos relatórios de vendas/compras
PIS/Cofins e entregues à fiscalização, não podendo manter-se a glosa empreendida.
Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, solicita a produção de PROVA
PERICIAL, que teria o intuito de restar comprovada a lisura de seu comportamento e
o escorreito proceder junto à legislação pertinente, e ao final ver impugnado os valores
lançados pela fiscalização.
A 9a Turma da DRJ/BSB, acórdão n° 03-82.762, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
É dever do sujeito passivo manter o controle de todas as operações que influenciem a
apuração do valor devido a título de Cofins no regime não-cumulativo, bem assim dos
respectivos créditos a serem deduzidos, sob pena de glosa por parte da Fiscalização.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição, da natureza e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.122 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2014-18

Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à
Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
Em recurso voluntário, a empresa sustenta:
- A nulidade da autuação, por absoluta falta de elementos suficientes para
determinar a infração;
- A existência do crédito de PIS/COFINS declarados em DACON e glosados por
meio do auto de infração ora recorrido;
- A necessária apreciação do reforço de argumentação e prova documental
apresentados com a peça recursal;
- A observância aos princípios da legalidade e da verdade material na análise dos
documentos;
- A realização de diligência fiscal, em caso de dúvida acerca da legitimidade dos
créditos pleiteados.
Ao final, requer:
(i) que este Egrégio Conselho julgue insubsistente o auto de infração e juros e multa
dele objeto, reconhecendo-se a consequente extinção dos débitos, em consonância com
o artigo 156, II do CTN, pela sua manifesta improcedência, ou, sucessivamente, caso
assim não se entenda, subsidiariamente;
(ii) sejam os autos deste processo administrativo baixados à origem para realização de
diligência fiscal, possibilitando a análise criteriosa da documentação anexada a este
recurso e no que mais a fiscalização entender necessário para que se possa concluir
definitivamente sobre a legitimidade das operações de compensação glosadas no auto de
infração ora recorrido.
E ainda, pede a juntada de novos documentos no decorrer do trâmite processual,
em estrita observância ao princípio devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nos
termos dos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Nulidade do auto de infração
Sustenta que o auto de infração é nulo, por falta de motivação, nos termos do art.
10, III do Decreto no 70.235/1972 e art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999, por entender que não é
Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.122 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2014-18

suficiente para o embasamento da autuação, a omissão do contribuinte em responder intimações
do Fisco para prestar esclarecimentos.
Prossegue, imputando à fiscalização o dever de ir ao estabelecimento da empresa
com o fim de averiguar os fatos:
Isto porque a fiscalização pode e deve ir até o estabelecimento do Contribuinte, requerer
laudos periciais, ou mais provas para ter certeza do que está lançando. O dever de
investigação é obrigação do Fisco, pois cabe a ele demonstrar a ocorrência do fato
constitutivo do seu direito de lançar. E a falta dessa comprovação, não suprida por outro
meio de prova, conduz à improcedência do lançamento, por nulidade.
Ao contrário do que alega, observa-se que o lançamento combatido atendeu aos
requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os art. 10 e 59 do Decreto n°
70.235/1972.
A autuação está fundamentada nos dispositivos legais que a regem e a descrição
dos fatos já conduz às situações jurídicas que desencadearam o lançamento, pois a narração é
clara, não deixando qualquer dúvida quanto ao fato imputado, o que permitiu à empresa
identificar o fundamento da exigência fiscal.
Comprovou-se que a Recorrente foi intimada de todos os atos, bem como foi
exercido o amplo direito de defesa mediante contraditório regularmente instaurado, tendo sido
ofertada a impugnação ao lançamento e apresentado o presente recurso voluntário.
Outrossim, restando o enquadramento legal e a descrição dos fatos aptos a
permitir a identificação da infração imputada ao sujeito passivo, e estando presentes nos autos
todos os documentos que serviram de base para a autuação sob exame, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
A autuação está devidamente motivada: a empresa aproveitou créditos das
contribuições, segundo consta no DACON, contudo não atendeu às intimações para
detalhamento dos valores, por isso todos foram glosados pela fiscalização por falta de
comprovação. Então, houve a negativa da Recorrente em apresentar os documentos probatórios
de seu direito creditório, solicitados pela fiscalização, conforme o termo de verificação fiscal (e-
fl.130-131).
Em suma, não se vislumbram nulidades do auto de infração, já que ausente
qualquer violação às prescrições dos artigos 142 do CTN, 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972.
Defesa do crédito de PIS/COFINS declarados em DACON e glosados pela autoridade fiscal
Aponta a empresa que os créditos tomados da não-cumulatividade referem-se a:
“despesas incorridas com bens adquiridos para revenda, energia elétrica, devolução de
produtos e bens, aluguéis de imóveis e de máquinas e equipamentos que compuseram os créditos
tomados pela recorrente, não havendo, deste modo, qualquer espaço para tergiversações acerca
da sua legitimidade, pelo que se revela completamente insubsistente a autuação recorrida”.
Como “prova” da legitimidade desses créditos, junta em recurso voluntário os
documentos assim descritos:
Fl. 1787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.122 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2014-18

A fim de comprovar esse fato, a recorrente pede vênia para juntar as memórias de
cálculos das apurações de PIS/COFINS do ano-calendário de 2009, as contas do Livro
Razão que evidenciam o pagamento de alugueis e das faturas de energia elétrica, os
relatórios de compra (entradas) dos produtos adquiridos pela recorrente e de onde se
extraiu os créditos utilizados, basicamente, relativos a hortifrutigranjeiros (Lei no
10.865/2004), refrigerante e cervejas (Lei no 10.833/2003) e de higiene pessoal (Lei no
10.147/2000), todos sujeitos ao regime monofásico de apuração e recolhimento do
PIS/COFINS, devidamente confrontado com os relatórios de venda da matriz e da filial
da recorrente existentes à época dos fatos geradores objeto da autuação combatida, e as
DCTFs do período, cujas informações refletem com o quanto declarado em DACON e
algumas notas fiscais, levantadas por amostragem. 34. A documentação ora anexada à
presente demonstra, a não mais poder, a higidez da conduta da recorrente, que, por uma
amostragem robusta, aponta para a necessária conclusão de que os lançamentos
contábeis refletidos nas DACONs do ano-calendário de 2009 e que foram simples e
irresponsavelmente desconsiderados pelo Fiscal Autuante, sem antes proceder a devida
investigação da verdade material dos fatos, o que seria de rigor.
A Recorrente pede a análise da documentação acostada ao recurso voluntário,
aduzindo que é admissível a produção de provas após a apresentação da impugnação, em
prestígio ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Na apuração de PIS/Cofins não-cumulativo, a prova da existência do direito de
crédito indicado em DACON incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal
demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os dados que se
encontram ao seu alcance.
No caso em análise, a negativa do aproveitamento de créditos das contribuições,
que foram glosados pela fiscalização, deveu-se à não comprovação dos mesmos. Veja-se o relato
da fiscalização a esse respeito:

Fl. 1788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.122 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2014-18

O motivo para a recusa da entrega da documentação solicitada pela fiscalização
não se justifica, porquanto o ônus de provar recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos
termos do art. 333 do CPC/1973 e art. 373 do CPC/2015.
Por ter o creditamento a natureza exoneratória e, portanto onerosa para a Fazenda
Pública, a autoridade fiscal está obrigada a verificar os livros e documentos contábeis e fiscais da
empresa, para a devida confirmação da existência do crédito e do seu valor (art. 142 e 195, do
CTN).
Houve comprovação nos autos de que a empresa foi intimada e reintimada a
apresentar os documentos comprobatórios, o que não foi exercido. Sem o atendimento à
fiscalização, não há como comprovar a existência dos créditos da não-cumulatividade, porque
não foram colocados à disposição do fisco.
Fl. 1789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.122 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2014-18

Assim, a empresa não logrou comprovar que as operações ocorreram da forma por
ela declarada no DACON e se deram origem a créditos da contribuição na forma por ela
considerada. Deveria ter discriminado: apuração dos créditos utilizados, segregando os produtos
adquiridos por tributados, tributados à alíquota zero, com substituição tributária, com tributação
monofásica, com isenção e com suspensão. Isso porque, como bem salientou a DRJ:
(...) os créditos somente podem ser apurados a partir de determinados gastos incorridos
pela empresa sendo que a forma de utilização destes dependem da natureza da receita
(tributada no mercado interno, não tributada no mercado interno e de exportação) a que
estes gastos estejam associados.
Tal sistemática de tributação, portanto, demanda um complexo e minucioso controle
pela empresa de todas as suas operações comerciais a fim de que esta possa apurar o
montante das receitas obtidas no período, bem como a vinculação das aquisições
realizadas à cada tipo de receita (receitas no mercado interno, tributadas ou não
tributadas, ou a exportação). Essa vinculação, saliente-se, é o que define os créditos
somente passíveis de desconto e aqueles que também podem ser objeto de ressarcimento
e ou compensação.
Nesta seara, o Dacon é o instrumento que a legislação estabelece como meio através do
qual o contribuinte deve informar ao Fisco, entre outros dados, os montantes das
receitas auferidas (tributada no mercado interno, não tributada no mercado interno e de
exportação) e demonstrar a apuração do valor devido da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins não cumulativas e dos créditos que entende possuir em cada período de
apuração.
No que se refere aos créditos, o referido demonstrativo possui fichas e linhas específicas
para cada hipótese legalmente prevista de geração de crédito, que devem
necessariamente refletir a real composição da base de cálculo do crédito apurado,
identificando corretamente os custos e despesas que a compõem, ocorridos ao longo do
respectivo período de apuração; ou seja, os custos que compõem a base de cálculo de
cada tipo de crédito apurado no Dacon devem estar corretamente neste informados,
conforme a sua natureza, a fim de que reste perfeitamente demonstrada a origem do
crédito a que o contribuinte declara ter direito, para fins de viabilizar a oportuna e
necessária análise e conferência deste pela autoridade administrativa fazendária.
Já a aferição da natureza de cada item incluído no montante informado em cada linha do
Dacon exige, entre outros dados, a completa identificação da nota fiscal de aquisição,
fornecedor, descrição do item adquirido, classificação fiscal da operação, data de
entrada, etc, dados necessários à verificação do atendimento das condições previstas na
legislação de regência à época dos fatos.
Passa-se à análise da documentação juntada em recurso voluntário.
Crédito de despesas incorridas com bens adquiridos para revenda e crédito de devolução de
produtos e bens
Junta as memórias de cálculos das apurações de PIS/COFINS do ano-calendário
de 2009 e, os relatórios de janeiro de 2009 referentes a compra (entradas) dos produtos
adquiridos e venda da matriz e da filial.
Quanto às memórias de cálculos das apurações de PIS/COFINS (para todo o ano-
calendário de 2009), constam apenas informações genéricas:
Fl. 1790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.122 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2014-18

Por sua vez, os relatórios de compra (entradas) dos produtos adquiridos pela
Recorrente (e-fls. 334-1064, apenas de janeiro de 2009) tratam-se de listas de compras para
revenda, com as seguintes informações: código, nome do fornecedor, número da nota fiscal,
CFOP 1102 e valor do ICMS, nada mais.
No tocante aos relatórios de venda da matriz e da filial (e-fls. 1066-1650),
constam as seguintes informações: nome do produto, custo, quantidade, lucro bruto e lucro
líquido, margem bruta e margem líquida.
Por fim, junta 9 (nove) notas fiscais de três fornecedores diversos.
Não há a individualização por produto, tal como requerido pela fiscalização. Não
se sabe a discriminação dos produtos por regime fiscal, tampouco quais dariam direito a crédito
ou não.
Observa-se que se tratam de meros relatórios gerenciais, sem a devida conciliação
com o registro de estoques, com notas fiscais de compras, notas fiscais de devolução, segregação
entre os diferentes tipos de produtos, DCTF; DACON, Livros Diário e Razão e etc.
Crédito de energia elétrica
Junta uma página do livro Razão, do mês de janeiro de 2009, sem a conciliação
com os demais livros fiscais e contábeis e Declarações DCTF e DACON.
Crédito de aluguéis de imóveis e crédito de aluguel de máquinas e equipamentos
Anexa uma página do livro Razão, do mês de janeiro de 2009 e cópia do seu
“Contas a pagar”, sem a conciliação com os demais livros fiscais e contábeis e Declarações
DCTF e DACON.
Fl. 1791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.122 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2014-18

Diante disso, entendo que a documentação juntada em recurso voluntário não é
apta a legitimar a tomada dos créditos.
Não há que se olvidar que as declarações, informações, documentos e registros
contábeis elaborados pelos contribuintes somente fazem prova a seu favor perante o Fisco,
quanto à existência de direito pretendido, se calcados em documentos fiscais hábeis e idôneos.
A alegação vaga de que os documentos comprobatórios dos créditos glosados
estão à disposição da fiscalização também não ilide a falta de cumprimento do ônus probatório
da Recorrente.
Então, não houve cerceamento de defesa, mas descumprimento do ônus
probatório do direito ao crédito da Recorrente.
Assim, não tendo a Recorrente comprovada a legitimidade do crédito pleiteado
como elemento modificativo ou extintivo da autuação, não pode socorrer-se da diligência ou
perícia técnica para esse fim, o que não encontra respaldo na legislação.
Pedido de perícia técnica-contábil – Diligências
Pede que, se houver dúvida a respeito da documentação apresentada pelo
contribuinte, que seja realizada diligência para saneamento do feito, “para que seja possível
reunir provas robustas da existência do crédito, mediante o confronto e análise de registros
contábeis realizados no período”.
A autoridade julgadora administrativa, a teor do art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de
diligências ou perícias, mas somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento,
devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento.
Há que se ter em conta, que tais previsões legais não existem com o propósito de
suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas
controversas.
As diligências voltam-se a resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que
seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio às partes
componentes da relação jurídica. Já as perícias existem para fins de que sejam dirimidas questões
para as quais se exige conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impossível de ser
resolvida a partir do conhecimento das partes e do julgador.
No caso em comento, não há que se falar em realização de diligência ou perícia
para produção da instrução processual, já que o contribuinte deixou, sem motivos, de apresentar
as provas no momento oportuno. E a documentação acostada no recurso voluntário não é
contundente, tampouco completa.
Consequentemente, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72, descabe
qualquer pedido de diligência e perícia. Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou
determinar a realização de perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da
legitimidade do crédito alegado pelo contribuinte.
Fl. 1792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.122 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2014-18

De se ressaltar, outrossim, que o fato de o processo administrativo ser informado
pelo princípio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até aqui tratado. É que o
referido princípio se destina à busca da verdade, mas isto num cenário dentro do qual as partes
trabalharam proativamente no cumprimento do seu ônus probatório.
Consigna-se que, em sessão de julgamento, votaram pelas conclusões os
Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Salvador Cândido Brandão
Junior e Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), que entenderam por negar provimento
ao recurso voluntário sob o argumento de preclusão na apresentação de documentos, nos termos
do art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 1793
DF CARF MF
Documento nato-digital